Tribunal: TJDFT
Processo: 0716143-96.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela ré, administradora de cartão de crédito, sob o argumento de erro material e julgamento ultra petita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: erro material no acórdão e julgamento ultra petita, no tocante ao valor da indenização por danos morais, uma vez que o pedido se limitou a R$100,00 e a sentença condenou a ré a pagar R$1.000,00.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. No caso, não há vício no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pela parte embargante, em emenda à inicial a autora requereu a condenação da ré ao pagamento de R$1.000,00, a título de indenização por danos morais (ID 69242804), de forma que não há erro material a ser enfrentado ou julgamento ultra petita.
5. Outrossim, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, 25/06/2013).
6. Por conseguinte, inexistindo vícios a serem enfrentados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF,ARE 736290 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/06/2013.